Tribunal: TJMT
Processo: 1003133-83.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ALIENAÇÃO DE MERCADORIAS POSTERIOR A SUCESSÃO DA EMPRESA - TÍTULOS EXECUTIVOS EMITIDOS EM NOME DAS EMBARGANTES – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA QUE A EMPRESA EMBARGADA, POSSUIDORA DOS TÍTULOS, OBTEVE CIÊNCIA DA VENDA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – IMPOSSIBILIDADE DA TRANSAÇÃO COMERCIAL ATINGIR TERCEIROS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.144 CÓDIGO CIVIL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – A PARTIR DO RESPECTIVO VENCIMENTO - ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando pelo conjunto probatório coligido aos autos, demonstram que a apelada, possuidora dos títulos executivos, não tinham conhecimento da venda do estabelecimento comercial realizada pelas embargantes, sendo desnecessária a instrução probatória.
De acordo com o artigo 1.144 do Código Civil “o contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.
O negócio jurídico que ocasionou a venda de mercadorias para as embargantes é válido, pois a embargada não teve prévio conhecimento da sucessão empresarial em decorrência da ausência da averbação da venda do estabelecimento comercial nos órgãos de registro, exigência prevista no artigo 1.114 do Código Civil.
É aplicável os juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo vencimento, em se tratando de dívida inadimplida, nos termos do artigo 406 do Código Civil.
Não há que se falar em restituição de valores quando não verifica o pagamento dos débitos cobrados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003133-83.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELAINE LIMA PEREIRA EIRELI - ME - CNPJ: 19.715.893/0001-80 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), ELAINE LIMA PEREIRA - CPF: 025.238.591-81 (APELANTE), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (APELADO), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
PRELIMINAR
- CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA –
MÉRITO
- COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ALIENAÇÃO DE MERCADORIAS POSTERIOR A SUCESSÃO DA EMPRESA - TÍTULOS EXECUTIVOS EMITIDOS EM NOME DAS EMBARGANTES – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA QUE A EMPRESA EMBARGADA, POSSUIDORA DOS TÍTULOS, OBTEVE CIÊNCIA DA VENDA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – IMPOSSIBILIDADE DA TRANSAÇÃO COMERCIAL ATINGIR TERCEIROS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.144 CÓDIGO CIVIL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – A PARTIR DO RESPECTIVO VENCIMENTO - ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando pelo conjunto probatório coligido aos autos, demonstram que a apelada, possuidora dos títulos executivos, não tinham conhecimento da venda do estabelecimento comercial realizada pelas embargantes, sendo desnecessária a instrução probatória.

De acordo com o artigo 1.144 do Código Civil
“o contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.

O negócio jurídico que ocasionou a venda de mercadorias para as embargantes é válido, pois a embargada não teve prévio conhecimento da sucessão empresarial em decorrência da ausência da averbação da venda do estabelecimento comercial nos órgãos de registro, exigência prevista no artigo 1.114 do Código Civil.

É aplicável os juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo vencimento, em se tratando de dívida inadimplida, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Não há que se falar em restituição de valores quando não verifica o pagamento dos débitos cobrados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003133-83.2019.8.11.0002

APELANTE:

ELAINE LIMA PEREIRA EIRELI-ME E ELAINE LIMA PEREIRA

APELADA: CARNES BOI BRANCO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

ELAINE LIMA PEREIRA EIRELI-ME E ELAINE LIMA PEREIRA

contra sentença proferida pelo juízo da 3o Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, MM. Juiz Luiz Otávio Pereira Marques, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1003133-83.2019.8.11.0002, opostos

pelas embargantes nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1009087-81.2017.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial, nos termos do art.

771, parágrafo único c/c inciso I do artigo 487, ambos do Código de Processo Civil, bem como condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e da verba honorária fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiárias da justiça gratuita.

As recorrentes, inicialmente, sustentam a nulidade da sentença por óbice ao pleno exercício do direito de defesa, consistente no indeferimento da prova testemunhal regularmente vindicada no curso do feito, que, no seu entender, era de capital importância para revelar que
“a apelada sabia que as apelantes não mais estavam exercendo a mercancia no local onde fazia as vendas que deram origem ao débito”,
de modo que não poderia o juízo “a quo” julgar antecipadamente da lide, pelo que pede o acolhimento da prefacial de mérito, retornando os autos à origem para regular processamento da instrução processual.

Também suscitam que não foram intimadas para manifestar sobre os documentos juntados pela embargada [id. 20802812 e 20802833] em sede de impugnação.

Quanto ao mérito, alegam que a apelada ajuizou ação de execução por título extrajudicial visando receber suposto crédito no valor de R$ 39.117,32 (trinta e nove mil cento e dezessete reais e trinta e dois centavos), oriundas de duplicatas.

Informam que a primeira executada “Elaine Lima Pereira Eireli ME” constituída em 04.02.2014, com o nome comercial de “Casa de Carne Daniel”, cujo ponto comercial, inclusive equipamentos foram vendidos em 02.03.2015 aos terceiros [Sra. Silvana Prado Gonçalves e Sr. Leandro de Souza Antônio], conforme contrato que apresenta com a inicial.

Em face disso, afirmam que não adquiriram as mercadorias descritas nas notas fiscais que originaram as duplicatas nos 80332; 80397; 80635 e 80870, já que emitidas em janeiro e fevereiro de 2016, tanto que as mercadorias foram recebidas pelos atuais proprietários do açougue ali estabelecidos, agora com o nome de “Casa de Carnes Estrela”

Desse modo, alegam que foram vítimas de fraude, pois terceiros compraram mercadorias utilizando indevidamente seus nomes.

Forte nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a inexistência dos valores cobrados e, por conseguinte, a extinção da execução no 1009087-81.2017.8.11.0002 e o cancelamento dos Instrumentos de Protestos no 18.351; 29.416; 29.417 e 29.148 – Cartório de Protestos de Várzea Grande.

Caso não seja este o entendimento, defendem

o excesso de execução, de modo que a dívida atualizada seja com juros de 1% ao mês e correção monetária pela variação do INPC/IBGE, conforme Súmula 121 do STJ, requerendo, ao final a inversão do ônus de sucumbência, fixando verba honorária para a fase recursal.

Contrarrazões ofertadas no Id.16335581.

As apelantes não efetuaram o recolhimento do preparo, por serem beneficiárias da justiça gratuita, conforme id. 16335573.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, as recorrentes apontam o óbice ao pleno exercício do direito de defesa, ante o julgamento antecipado, ao fundamento de que a prova testemunhal regularmente vindicada durante a tramitação do feito, revelaria que quem adquiriu as mercadorias lançadas nas notas fiscais que acompanham os títulos executivos foram os atuais proprietários da empresa, cuja tese também é utilizada para atacar o mérito da sentença recorrida, de modo que passo a análise em conjunto, da seguinte forma:

No que pertine a alegação das embargantes de que houve cerceamento de defesa pelo fato de que não foram intimadas para manifestarem sobre os documentos juntados pela embargada [id. 20802812 e 20802833] em sede de impugnação, sem razão as recorrentes.

Denota-se que a juntada de tais documentos não causaram nenhum prejuízo às partes, apenas serviram para rebater os argumentos expostos nos embargos de que logo após a venda do estabelecimento comercial o nome do açougue mudou, argumento que não procede, pois, a apelada tinha o cadastro da empresa das embargantes desde 2015, com todos os dados empresariais ativos na Receita, e apenas com o atraso do pagamento das faturas que geraram os débitos ora discutidos, tiveram conhecimento dessa operação.

Dantes do exposto, merece ser
afastada
a preliminar.

Infere-se dos autos que
CARNES BOI BRANCO LTDA,
ora embargada, ajuizou ação de execução por quantia certa visando receber de R$ 39.117,32 (trinta e nove mil cento e dezessete reais e trinta e dois centavos), com base nas duplicatas mercantis emitidas a partir das notas fiscais relativas a vendas de carne bovinas [ids. 16335562 – pág 23 à 26].

Em face disso, as embargantes opuseram embargos à execução, onde alegam, em apertada síntese, que venderam o estabelecimento comercial para a Sra. Silvana Prado Gonçalves e Sr. Leandro de Souza Antônio em 02.03.2015, sendo que a partir desta data os novos proprietários passaram a exercer a atividade comercial no local, razão pela qual não seriam responsáveis pela dívida contraída em janeiro e fevereiro de 2016, além de apontar o excesso de juros aplicados aos títulos pela exequente.

A sentença foi improcedente.

Pois bem.

O contrato id. 16335563, comprova que as apelantes na data de 02.03.2015, venderam o “fundo de comércio”, ou seja, o ponto comercial e todos os equipamentos que guarneciam o estabelecimento aos Senhores Silvana Prado Gonçalves e Leandro de Souza Antônio.

Também é incontroverso que os novos proprietários passaram a exercer mercancia na “Casa de Carne”, tanto que os canhotos das notas fiscais emitidas em janeiro/2016 e fevereiro/2016 em nome da empresa “Eliane Lima Pereira Eireli-ME”,

foram por eles recebidas.

Todavia, embora as embargantes defendem que não são responsáveis pelo débito executado, denota-se que o
trespasse não surtiu efeitos perante terceiros, simplesmente pelo fato de que não realizaram o devido registro do contrato de compra e venda no órgão competente, como determina o artigo 1.144 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.144 – O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial
”

Ou seja, a responsabilidade da vendedora somente produzirá efeitos com relação à terceiros
após a devida comunicação/averbação no Registro Público de Empresas Mercantis, o que não foi comprovado nos autos.

Assim, em razão da não observância dessa regra legal impostas às empresas comerciais, as embargantes não podem se desvencilhar das suas obrigações contraídas por terceiros,
uma vez que a empresa embargada não teve prévio conhecimento da transação comercial realizada, principalmente porque o CNPJ das executadas, ora apelantes, permaneceu ativo na Receita Federal.

Assim, como bem entendeu o magistrado
”considerando que não restou demonstrado a ciência da empresa embargada a respeito da sucessão da empresa, válido o negócio entabulado entre as partes, razão pela qual o pedido de declaração de inexistência de causa para emissão de notas fiscais e duplicatas não pode ser acolhido”
.

A propósito, segue jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA - DECISÃO QUE ESTENDE EFEITOS DA FALÊNCIA À SUCESSORA POR ATO FRAUDULENTO - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - EMPRESA QUE ATUA NO MESMO RAMO E LOCAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL - PRESUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA, A EXEMPLO DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL E PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA - RECURSO IMPROVIDO.

A ocupação do mesmo imóvel onde outro comerciante desenvolvia negócio semelhante, por si só, não gera presunção da ocorrência de sucessão empresarial
.

A sucessão empresarial não pode ser presumida e não comporta meras alegações,
antes necessário a prova inequívoca de sua ocorrência, a exemplo de registro na Junta Comercial e publicidade na imprensa
, bem como aquisição do fundo de comércio da sucedida, compreendendo a instalação, utensílios e mercadorias.

Não sendo cabalmente comprovada a sucessão

não há que se estender os efeitos da falência à suposta empresa sucessora
." (N.U 0054579-90.2015.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 11/03/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SUCESSÃO DE EMPRESAS CONFIGURADA – MESMO NOME FANTASIA, ATIVIDADE COMERCIAL E ENDEREÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO – PENHORA ON LINE JUNTO AO SISTEMA BACEN-JUD DA SUCESSORA – POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando para sua ocorrência que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial .

Se a parte Agravante passou a exercer a mesma atividade empresarial da empresa primitiva, no mesmo endereço, e sob o mesmo nome fantasia,
infere-se que ela se tornou sucessora legítima da empresa sucedida, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

A condenação por litigância de má-fé somente é possível quando resta comprovadamente demonstrado o dolo na atuação processual da parte.”
(N.U 0163438-06.2015.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 17/02/2016)

E de outros Tribunais:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE COMPRA DE MERCADORIA POSTERIOR A SUCESSÃO DA EMPRESA – TÍTULOS EXECUTIVOS EMITIDOS EM NOME DA EMPRESA EMBARGANTE, ORA APELANTE – EFEITOS PERANTE TERCEIROS QUE SOMENTE TEM VALIDADE APÓS A AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – SUCESSÃO COMERCIAL QUE SOMENTE FOI AVERBADA APÓS A EMISSÃO DOS TÍTULOS EXECUTIVOS EM DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ATINGIR TERCEIROS – INTELIGÊNCIA DO ARTI9GO 1.144 DO CÓDIGO CIVIL – C0NJUNTO PROBATÓRIO QUE

NÃO COMPROVA QUE A EMPRESA EMBARGADA, POSSUIDORA DOS TÍTULOS, OBTEVE CIÊNCIA DA VENDA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – TÍTULOS LÍQUIDOS, CERTOS E EXIGÍVEIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
”.(TJSP – 32a CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PROVADO – AP 1000410-20.2015.8.26.0615 – REL. DES. ACHILE ALESINA, JULGADO EM 05/09/2017)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE TRESPASE DEVE SER AVERBADO À MARTGEM DA INSCRIÇÃOD E EMPRESÁRIO NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E PUBLICADO NA IMPRENSA OFICIAL PARA PRODUZIR EFEITOS PERANTE TERCEIROS – ALIENANTE PERMANECE RESPONSÁVEL PELO DÉBITOS CONTRAÍDOS ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA EMPRESA INDIVIDUAL, COM A BAIXA DA INSCRIÇÃO NO CNPJ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO EMBARGANTE IMPROVIDO"
(TJ/SP. APELAÇÃO CÍVEL 00166606320108260602. RELATOR FLÁVIO ABRAMOVICI, JULGADO 23.09.2015)

Assim, mantida a responsabilidade das apelantes frente ao débito executado na origem, conclui-se que o julgamento antecipado da lide não cerceou seu direito de defesa, haja vista que a convicção formada pelo magistrado sentenciante não seria alterada com a produção de prova oral, já que pautada nos documentos que compõem os autos.

No que diz respeito ao excesso de execução, com razão as recorrentes.

Isso porque, a inicial executiva registra que o valor atualizado da dívida alcança R$39.117,32 (trinta e nove mil cento e dezessete reais e trinta e dois centavos), e também revela a aplicação do índice IGP-M e juros superiores aos legais.

Nesse tocante, a conclusão lançada na sentença recorrida é a seguinte:

“No que diz respeito ao alegado excesso de execução em virtude da aplicação de juros moratórios no percentual de 6% ao mês, ressalto que em virtude de se tratar de uma execução fundada em títulos de crédito, o princípio da cartularidade determina que há de se respeitar o que está estipulado na duplicata, tanto o valor da cártula quanto os critérios para a sua correção.

Dessa forma, a embargada/exequente pode exigir o cumprimento dos valores convencionados nas cártulas, tendo em vista que o art. 406 do Código Civil só é aplicável quando não houver convenção a respeito, ao contrário do que se constata no presente caso.(...)”

Todavia, não se verifica dos títulos de crédito qualquer pactuação quanto à forma atualização da dívida, de modo que deve ser aplicado o previsto não só na legislação vigente, como na atual jurisprudência, que definem a incidência de juros de mora legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada título.

A propósito, segue jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PARA A COBRANÇA DE MERCADORIAS ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE MEMORIAL DO CÁLCULO – IRRELEVÂNCIA – PROVIDÊNCIA NÃO EXIGIDA PELO CPC/73 VIGENTE AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE ACEITE DAS DUPLICATAS , DE RECEBIMENTO EM ALGUMAS DAS NOTAS FISCAIS E DE NÃO RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS DAS DEMAIS – IRRELEVÂNCIA – RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS RECONHECIDO NOS EMBARGOS MONITÓRIOS - CONTRATO DE PERMUTA HAVIDO ENTRE AS PARTES – INVALIDADE DO NEGÓCIO RECONHECIDA EM OUTRA AÇÃO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INDISCUTIBILIDADE – CRÉDITO MONITÓRIO FORMADO POR VÁRIOS TÍTULOS – NECESSIDADE DE CÔMPUTO DE JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DO RESPECTIVO VENCIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na vigência do CPC/73, época em que ajuizada apresente ação, absolutamente desnecessária a apresentação de demonstrativo atualizado do débito, bastando a ‘prova escrita’ da dívida, até porque nenhum dos dispositivos que regiam o provimento monitório exigia que a inicial seja instruída com planilha de cálculo ou memória discriminada do valor em cobrança. Não há se falar em improcedência do pleito monitório se, de apesar de suscitar a ausência de aceite das duplicatas , de recebimento em algumas das notas fiscais e de não reconhecimento das assinaturas das demais, o réu embargante reconhece que recebeu as mercadorias aludidas na prova escrita carreada aos autos, ainda que sob o pretexto de tê-las recebido como parte do pagamento de um contrato de permuta firmado com a autora embargada o qual, na verdade, foi declarado inválido em outra ação judicial, cuja sentença já transitou em julgado.
Se valor total perseguido na monitória é formado por vários créditos representados por duplicatas e notas fiscais com datas de vencimento diversas, o quantum devido será apurado pela soma dos valores individuais de cada um, acrescidos de juros de mora legais e correção monetária pelo INPC a partir do respectivo vencimento.
"
(N.U 0000155-78.2009.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DUPLICATAS PROTESTADAS – CITAÇÃO EDITALÍCIA – VALIDADE – PRAZO LEGAL DE 3 DIAS PARA REGISTRO DO PROTESTO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. 2. A citação do devedor será por edital se adotado o procedimento previsto no art. 15 da Lei no 9.492/97.
3.Tratando-se de dívida positiva e líquida, lastreada em duplicatas, os juros de mora começam a fluir a partir de cada vencimento, nos termos do art. 397, do C. Civil."

(N.U 0000572-03.2012.8.11.0050, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018)

Com relação ao pedido de restituição do valor de R$ 18.032,90 (dezoito mil trinta e dois reais e noventa centavos) realizado pelas embargantes/apelantes, débito exigido indevidamente, sem razão as recorrentes, isso porque, pelo que consta dos autos, não foi realizado o pagamento concernente aos débitos cobrados, sendo que não há valores a serem restituídos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para julgar parcialmente procedentes os pedidos

formulados nos embargos à execução, para que a dívida executada seja atualizada com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária
pelo INPC, a partir do vencimento de cada título, e, diante da sucumbência recíproca,
cada parte deverá arcar com 50% (quarenta por cento) do ônus fixado na sentença, resta
suspensa a obrigação das embargantes/apelantes por força da concessão de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020